Tribunal: TJES
Processo: 5007413-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007413-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FRANK MARY SERGIO TORRES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TUTELA PROVISÓRIA –
FLACIDEZ E EXCESSO DE PELE ORIUNDOS DE CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS CORRETIVOS – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – ALEGADA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS –
TEMA REPETITIVO 1069/STJ –
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O rol da ANS é meramente exemplificativo, não excluindo outros tratamentos ou procedimentos adequados para o tratamento da enfermidade. A não taxatividade do rol foi confirmada pelo Congresso Nacional com a edição da Lei n. 14.454/2022, que entrou em vigor em 22/09/2022;

2.
O decidido em 08/06/2022 pela Segunda Seção do colendo STJ, nos Embargos de Divergência nos Recursos Especiais n. 1886929/SP e n. 1889704/SP, constante no Informativo n. 740, não tem força vinculante pois não se enquadra em qualquer dos incisos do art. 927 do Código de Processo Civil;

3
. Caso em que a paciente agravada realizou uma cirurgia bariátrica, da qual resultou importante perda de peso e consequente excesso de pele. Consta, nos autos, laudos médico e psicológico que justificam adequadamente a necessidade e a urgência da cirurgia reparadora;

4.
Recentemente, em 13/09/2023, o colendo STJ julgou o Tema Repetitivo 1069, fixando a seguinte tese: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/09/2023);

5.

Recurso conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado os embargos de declaração nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão de id. 42290240 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c
reparação de danos
, movida em face dela por
FRANK MARY SERGIO TORRES,
deferiu a medida provisória de urgência para determinar que a ré “proceda a cobertura integral dos tratamentos cirúrgicos pós-bariátricos indicados no laudo médico de ID 42152044, devendo indicar 3 (três) médicos de sua rede credenciada, especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, em até 5 (cinco) dias, e, após a formalização de escolha do médico credenciado, no mesmo prazo, pela requerente, realizar os referidos procedimentos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que ora
arbitro
em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de ulterior revisão”.

Nas razões recursais (id. 8602219), a agravante aduz (i) a legalidade da negativa em custear a cirurgia reparadora; (ii) a manutenção da medida viola o equilíbrio econômico do contrato e da relação particular existente.

Mediante a decisão de id. 8732951 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

O recorrente, diante do indeferimento do pleito liminar, manejou embargos de declaração em face da decisão acima apontada, conforme id de n.8799687.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 9017834.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória-ES, 17 de julho de 2024.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007413-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FRANK MARY SERGIO TORRES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão de id. 42290240 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c
reparação de danos
, movida em face dela por
FRANK MARY SERGIO TORRES,
deferiu a medida provisória de urgência para determinar que a ré “proceda a cobertura integral dos tratamentos cirúrgicos pós-bariátricos indicados no laudo médico de ID 42152044, devendo indicar 3 (três) médicos de sua rede credenciada, especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, em até 5 (cinco) dias, e, após a formalização de escolha do médico credenciado, no mesmo prazo, pela requerente, realizar os referidos procedimentos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que ora
arbitro
em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de ulterior revisão”.

Nas razões recursais (id. 8602219), a agravante aduz (i) a legalidade da negativa em custear a cirurgia reparadora; (ii) a manutenção da medida viola o equilíbrio econômico do contrato e da relação particular existente.

Pois bem.

Na origem, o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer relatando que é conveniada ao plano de saúde fornecido pela Ré e que após a realização da cirurgia bariátrica e engajar-se no tratamento, evoluiu com perda de peso maciça de 77 kg. E, por consequência, após grande perda de peso, passou a apresentar relevantes sobras de pele em diversas áreas do corpo, tais como dorso, braços e coxas, o que lhe causa inegável sofrimento de ordem física e psicológica e deflagra a insustentabilidade de seu quadro clínico.

Prosseguiu narrando que, para a continuidade do tratamento, é necessária a realização, com urgência, dos seguintes procedimentos:

Mastopexia com prótese a direita e esquerda não estética

Dermolipectomia de crural direita e esquerda com lipoaspiração complementar não estéticas

Dermolipectomia de braços ou branquioplastia direita e esquerda com lipoaspiração não estéticas

Lipoaspiração de dorso e abdomem com aparelho renuvion para retratação de pele, com enxerto glúteo não estético

Dermolipectomia da lateral do dorso não estética

Ritidocervicoplastia não estética

Blefaroplastia superior e inferior

Cirurgia de refinamentos pós os procedimentos anteriores

Relatou, ainda, que a agravante negou o pedido de autorização para a realização das cirurgias reparadoras.

É sabido que o aludido rol é meramente exemplificativo, não excluindo outros tratamentos ou procedimentos adequados para o tratamento da enfermidade. Quanto a isso, merece destaque o fato de que a não taxatividade do rol foi confirmada pelo Congresso Nacional com a edição da Lei n. 14.454/2022, que entrou em vigor em 22/09/2022 e “Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”.

Realço que o decidido em 08/06/2022 pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos
Embargos de Divergência nos Recursos Especiais n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP
, constante no Informativo n. 740, não tem força vinculante pois não se enquadra em qualquer dos incisos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Ademais, o caso em exame encontra-se atingido pelo tema repetitivo n. 1.069 do c. Superior Tribunal de Justiça que fixou a tese de que:

i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Com efeito, não há dúvidas de que as cirurgias pós-bariátrica indicadas em decorrência da perda excessiva de peso da paciente não possuem caráter meramente estético, devendo ser consideradas como procedimentos inerentes ao ato cirúrgico anterior, imprescindíveis ao restabelecimento da saúde física e emocional daquele que está em tratamento contra a obesidade mórbida.

Além disso, o médico que solicitou os procedimentos em questão, justificou a sua pertinência, inclusive destacando que têm caráter urgente. Vejamos: “a paciente necessita da realização dos procedimentos cirúrgicos com urgência: a necessidade e brevidade máxima é imperativa devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico”; “apresenta aspecto de envelhecimento, tem dificuldade de higiene íntima, sofre com assaduras causadas pelo suor entre as dobras cutâneas, além das dificuldades de realizar atividades cotidianas”; além disso há consequências físicas já presentes na paciente, a saber “odor forte, foliculites, alterações de pigmentação na pele, prurido, hidroadenites e assaduras” (id. 42152044 dos autos originários).

Levando tudo isso em consideração, entendo que a agravada demostrou a probabilidade do direito e o perigo da demora. Friso que, em caso análogo ao presente, também concluí dessa forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FLACIDEZ E EXCESSO DE PELE ORIUNDOS DE CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS CORRETIVOS – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – ALEGADA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A agravada ajuizou ação de obrigação de fazer relatando que: (i) é assegurada pelo plano de saúde da agravante; (ii) foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), em razão da obesidade mórbida e comorbidades associadas ao sobrepeso; e (iii) emagreceu 45 Kg (quarenta e cinco quilos) em decorrência do procedimento, o que causou excesso de pele, flacidez, lipodistrofia, diástase do músculo reto abdominal e problemas de ordem psicológica; 2. Ante a negativa da cobertura, o d. Juízo de origem determinou liminarmente a realização dos seguintes procedimentos, sob pena de multa: (i) Dermolipectomia para correção de abdome em avental; (ii) Diáteses de músculo retos-abdominais – tratamento cirúrgico; (iii) Reconstrução da mama com próteses e/ou expansor; e (iv) Dermolipectomia lombar-sacral com flancoplastia bilateral e enxertia; 3. O caso em exame encontra-se atingido pelo Tema Repetitivo n. 1.069, a ser decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos no REsp n. 1.870.834/SP, cuja controvérsia é a seguinte: “Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Naqueles autos, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (ProAfR no REsp n. 1.870.834/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, j. 06/10/2020, DJe: 09/10/2020); [...]
3. Aduz a agravante que os procedimentos de “reconstrução da mama com próteses e/ou expansor” e “dermolipectomia lombar-sacral com flancoplastia bilateral e enxertia” não possuem cobertura pelo rol taxativo da ANS; 3.1. É sabido que o aludido rol é meramente exemplificativo, não excluindo outros tratamentos ou procedimentos adequados para o tratamento da enfermidade. Precedentes; 3.2. O decidido em 08/06/2022 pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência nos Recursos Especiais n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, constante no Informativo n. 740, não tem força vinculante pois não se enquadra em qualquer dos incisos do art. 927 do Código de Processo Civil. Precedente; 3.3. A não taxatividade do rol foi confirmada pelo Congresso Nacional após a interposição do presente recurso, com a edição da Lei n. 14.454/2022, que entrou em vigor em 22/09/2022; 3.4. Em que pese não constem no rol da ANS, o médico que solicitou os procedimentos em questão justificou a sua pertinência, inclusive destacando que não têm finalidade meramente estética e têm caráter de urgente. Reiterando os impactos psicológicos da condição física da agravada, também ressaltando o caráter urgente de sua correção, manifestou-se psicóloga em laudo; 4. Mostrou-se indevida a negativa de cobertura efetivada pela agravante, devendo ser mantida a r. decisão de origem;
5. A realização dos procedimentos é medida reversível, podendo a agravante, se for o caso, reaver os valores atinentes à prestação do serviço (CPC, art. 302, inc. I, parágrafo único); 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5004671-16.2022.8.08.0000, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/12/2022)

Friso, por fim, que a realização dos procedimentos é medida reversível, podendo a agravante, se for o caso, reaver os valores atinentes à prestação do serviço, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o embargos de declaração interpostos pela parte agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 05.08.24 a 09.08.24:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007413-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
FRANK MARY SERGIO TORRES

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator pelo provimento do recurso.

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, movida em seu desfavor por FRANK MARY SERGIO TORRES, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ré “proceda a cobertura integral dos tratamentos cirúrgicos pós-bariátricos indicados no laudo médico de ID 42152044, devendo indicar 3 (três) médicos de sua rede credenciada, especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, em até 5 (cinco) dias, e, após a formalização de escolha do médico credenciado, no mesmo prazo, pela requerente, realizar os referidos procedimentos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que ora arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de ulterior revisão.

Inicialmente saliento que não desconheço que a cirurgia plástica reparadora que visa promover correção de alguma deformidade funcional como é o caso cirurgia plástica em casos de pacientes que se submeteram a cirurgia bariátrica, quando corretamente indicada, constitui providência imprescindível para o tratamento das diversas enfermidades que podem advir de tal quadro clínico.

Todavia, em observância aos documentos colacionados na origem e, em atenção às
teses firmadas
no julgamento dos REsp 1.870.834/ SP e 1.872.321/ SP, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.069/ STJ
), entendo, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, que merece prosperar a pretensão de reforma da decisão apresentada pela Operadora de Saúde Recorrente, na medida que há dúvida acerca do caráter eminentemente
reparador ou funcional da cirurgia indicada à parte agravada.

Na hipótese, consta na solicitação do médico assistente, que não é credenciado do Plano de Saúde Agravante, os seguintes procedimentos:
mastopexia com prótese a direita e esquerda não estética; dermolipectomia de crural direita e esquerda com lipoaspiração complementar não estéticas; dermolipectomia de braços ou branquioplastia direita e esquerda com lipoaspiração não estéticas; lipoaspiração de dorso e abdomem com aparelho renuvion para retratação de pele, com enxerto glúteo não estético; dermolipectomia da lateral do dorso não estética; ritidocervicoplastia não estética; blefaroplastia superior e inferior; cirurgia de refinamentos pós os procedimentos anteriores.

Sobre a questão, por oportuno, vale a transcrição de trecho do voto do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP, no qual assentou que “(...)

não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora
, devidamente indicadas pelo médico assistente. Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada
(...)”.

Aprofundando este raciocínio, o citado julgamento trouxe em seu bojo elucidativa manifestação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), na qual foram elencados alguns tratamentos que podem ser classificados como de objetivo reparador e outros de fins eminentemente estéticos. Vale citar:

[...] 1) Dermolipectomia abdominal
não estética
[hoje abdominoplastia]; há obrigatoriedade para a cobertura da correção do abdome em avental (dermolipectomia abdominal) quando associada a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc. Na minha análise o item inflamações e infecções da pele, deveria ser retirado da DUT pois pune aqueles que tem boa higiene.

2) Correção de Lipodistrofia crural (o correto seria dermolipectomia crural) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene,
não é procedimento estético e sim reparador
, desde que comprovado por perícia médica especializada.

3) Correção de Lipodistrofia braquial (o correto seria dermolipectomia braquial) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos,
não é procedimento estético e sim reparador
, desde que comprovado por perícia médica especializada. Obs: Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente).

4) Enxerto composto para tratamento de Lipodistrofia de glúteos.
Procedimento de cunho unicamente estético
pois não repara nenhuma função de órgão ou membro.

5) Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou mio cutâneo:
reparador somente quando comprovado
a lesão de musculatura de parede abdominal. Pode ocorrer nas cirurgias bariátricas abertas,
hoje com as cirurgias por vídeos é muito difícil ocorrer
, sendo também necessário perícia médica especializada. Geralmente o que é necessário é a Correção da diástase do musculo/reto abdominal e não reconstrução da parede abdominal.

6) Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda: as mamoplastias redutoras
devem ser consideradas corretivas
quando associada a
lesões cutâneas e ortopédicas
, comprovada por perícia médica especializada.
As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética
.

7) Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da região lesões de pele (2 vezes): procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal, já que se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pósoperatório de cirurgias bariátricas abertas.

8) Correção de Lipodistrofia trocantéricas (2X) - O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia trocantérica trata-se na realidade de Lipoaspiração dos 'culotes',
caracterizada na literatura médica com fins estéticos
, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'culotes'.

9) Correção de Lipodistrofia de glúteos (2X): o tratamento cirúrgico de Lipodistrofia de glúteos trata-se na realidade da injeção de gordura na área dos glúteos para aumentá-los,
procedimento esse caracterizado na literatura médica com fins estéticos
, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função de membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador.

10) Correção de Lipodistrofia torsoplástica: O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia torsoplástica ou mais corretamente 'de torso', trata-se na realidade de Lipoaspiração do torço ou popularmente 'das costas',
também é procedimento caracterizado na literatura médica com fins estéticos
, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo portanto unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'região das costas'" [...]. (destaquei)

Assim, com base nas citações retro, é possível constatar, ao menos nesse instante, que os procedimentos solicitados pelo médico que assiste a parte agravada foram negados
por terem sido considerados de cunho eminentemente estético.

Desse modo,
constato, num juízo de cognição sumária, que manter o deferimento do pleito da parte agravada seria ampliar indiscriminadamente a cobertura oferecida pelo plano de saúde, obrigando-o a fornecer tratamento complementar à cirurgia pós-bariátrica que pode não objetivar a restauração funcional do corpo da paciente, pois não se enquadra no conceito de cirurgia plástica reparadora.

Portanto, compreendo que o exame do acervo documental autos de origem permite concluir que os elementos postos à apreciação revelam como imprescindível a instauração do contraditório e a dilação probatória.

Logo, deve ser provido o recurso interposto a fim de reformar a decisão de origem, indeferindo a tutela de urgência postulada.

Por tais razões,
respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator, e
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto para cassar a tutela provisória de urgência deferida na origem.

É como voto.